Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703723-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ROSA MARIA DE JESUS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, negou provimento aos embargos declaratórios, mantendo a decisão que determinou prazo de 15 (quinze) dias para a ré, ora agravada, apresente resposta à ação, a iniciar da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Irresignado, o agravante alega que a decisão desconsidera a regra da legislação (Decreto-lei no 911/69), de que os prazos de 5 (cinco) e 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação são contados da execução da liminar. Requer a tutela de urgência para que o início da contagem do prazo para a apresentação da defesa se inicie da execução da liminar. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo a dicção do § 3o do art. 3o da Lei 911/69, “O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” Com efeito, constata-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, este considerando a dilação do prazo processual. Sobre o assunto, cito julgado desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. PURGA DA MORA. DECURSO DO PRAZO. ARTIGO 3o, §§2o E 3o DO DECRETO LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o rito processual próprio, previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 611/69, a apresentação de contestação pelo devedor fiduciante dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar de busca e apreensão. 2. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (acórdão 1164569, 1a Turma Cível, Rel. Simone Lucindo, DJe 16.4.2019). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para que inicie a contagem do prazo para a apresentação da defesa da execução da liminar. Dê ciência da decisão ao juízo de origem. Ao agravado, para contraminuta. Intimem-se. Publique-se. Brasília, de fevereiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator